Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-93.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A CREDIBILIDADE DO LAUDO E JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A CREDIBILIDADE DO LAUDO E JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso de apelação improvido.